Tribunal: STF
Processo: RE 526600
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: Concurso público: controle jurisdicional admissível, quando
   não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca
   examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das
   respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não
   se continham no programa do certame, dado que o edital - nele
   incluído o programa - é a lei do concurso. Precedente (RE 434.708,
   21.6.2005, Pertence, DJ 09.09.2005).